Tribunal: TJSP
Processo: 2341752-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel. Revogação da tutela de urgência. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Comprovada aquisição regular do imóvel pelo agravado. Enunciado da Súmula n. 5 deste E. TJSP. Imissão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel. Revogação da tutela de urgência. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Comprovada aquisição regular do imóvel pelo agravado. Enunciado da Súmula n. 5 deste E. TJSP. Imissão de posse tem como requisito a demonstração da propriedade, não cabendo suspensão do processo diante de ação desconstitutiva.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.